Tribunal: TJMT
Processo: 1019830-78.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019830-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), FELICIO DA CRUZ SANTOS SILVA - CPF: 072.936.963-37 (PACIENTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0008-59 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de furto qualificado, com o fito de ver trancado o procedimento criminal instaurado em primeira instância ou, ao menos, revogado o claustro cautelar decretado pelo d. juízo
a quo
.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) o pretendido trancamento da Ação Penal, dada a suscitada insuficiência dos indícios de materialidade e autoria delitivas; e (ii) a alardeada ilegalidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

4. Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal. Dessa forma, constatada a subsistência de justa causa ao prosseguimento da ação penal em face do beneficiário deste
writ
, deve a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos
sub judice
, ao que se soma a abrupta mudança de residência do paciente que, poucos dias após os fatos sob apuração, se mudou para outro país, a evidenciar risco concreto à aplicação da lei penal; justificando-se assim a imposição do encarceramento preventivo. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, pelo que, inexistindo arrimo à alardeada ausência de justa causa, de rigor o prosseguimento do trâmite processual. 2. A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco que a liberdade do agente representa à ordem pública e à aplicação da lei penal”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1019830-78.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE:

Dr. JOSEMIR SOUSA SANTOS

PACIENTE:

FELICIO DA CRUZ SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1001339-67.2025.8.11.0050, em que se apura seu possível envolvimento no crime previsto pelo
art. 155, §4º, II, do Código Penal.

A impetração noticiou que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
15/05/2025
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001340-52.2025.8.11.0050, à conta da suposta prática do crime supramencionado, o qual teria sido perpetrado por
FELÍCIO
quando ainda era funcionário da empresa
Max Case Máquinas Ltda.
, consistindo no furto de três kits de tecnologia agrícola avaliados em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Pleiteada a revogação da custódia, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que a decisão careceria de
fundamentação idônea
, pois inexistiriam
indícios concretos de autoria
do crime imputado ao paciente, que, ademais, ostentaria
predicados pessoais favoráveis
, sendo equivocada, nesse ponto, conforme o d. subscritor do
writ
, a alegação de se tratar de
paciente foragido
, porquanto a mudança de
FELÍCIO
para Portugal teria ocorrido antes do oferecimento da denúncia e da decretação de sua prisão preventiva.

Adicionalmente, alega que a denúncia
carece de substrato probatório mínimo
, apoiando-se, conforme arrazoado pelo d. causídico, em imagens de câmera de segurança cuja autenticidade e integridade não ressaíram demonstradas nos autos; em relatos de colegas de trabalho de veracidade e imparcialidade duvidosas; e documentos que apenas supostamente comprovariam a confiança depositada em
FELÍCIO
pela empresa.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de
contramandado de prisão
.
No mérito
, pugna-se pela confirmação da ordem de
habeas corpus
, com o
trancamento da ação penal
por
ausência de justa causa
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 293937363 e seguintes.

Indeferido
o pedido liminar (ID 294164860), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 294859362.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 296788365).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001340-52.2025.8.11.0050, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva de
FELICIO DA CRUZ SANTOS SILVA
, à conta de seu possível envolvimento com a prática do crime de
furto qualificado
.

Após manifestação favorável do i. Ministério Público, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
do paciente em
15/05/2025
, cujo correspondente mandado de prisão não foi cumprido até a presente data.

Por clareza, registro que os fatos se encontram sob apuração nos autos n. 1001339-67.2025.8.11.0050, no bojo dos quais o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
FELICIO
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, II, do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que, entre dezembro de 2024 e março de 2025, na sede da empresa
Max Case Máquinas Ltda
., situada na Avenida Olacyr de Moraes, n. 2303, Bairro Jardim Olenka, em Campo Novo do Parecis/MT,
FELICIO DA CRUZ SANTOS SILVA
,
valendo-se da confiança nele depositada
,
subtraiu para si 03 (três) kits de tecnologia agrícola
compostos por antena, nave e monitor, avaliados em aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), pertencentes à sua empregadora
Max Case Máquinas Ltda
., representada por
Robson Ferreira Santos
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
FELICIO
, responsável por realizar o
checklist
do recebimento de máquinas agrícolas na empresa supramencionada, deixou de entregar alguns kits à responsável pelo setor de garantia, armazenando-os nas cabines das colheitadeiras.
Posteriormente, utilizando-se de cópia da chave do portão da empresa, o paciente
retornou ao local fora do expediente normal, subtraiu os equipamentos e os ocultou em uma mochila, conforme registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Além disso,
FELICIO
tentou comercializar os equipamentos, conforme relatado por seus colegas de trabalho à época, e, depois, evadiu-se para o exterior, mudando-se para Lisboa, em Portugal, de forma a dificultar sua localização.

Decretada a prisão preventiva
do paciente por esses fatos, bem como
recebida
a denúncia ofertada em seu desfavor, o d. impetrante pleiteou a
revogação
da custódia, bem como arguiu, em sede de preliminares de resposta à acusação, a
ausência de justa causa
à instauração do procedimento criminal.

O d. juízo
a quo
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001340-52.2025.8.11.0050, rejeitou as arguições defensivas e
manteve
a prisão cautelar do acusado, e, nos autos da Ação Penal n. 1001339-67.2025.8.11.0050,
afastou
a tese de ausência de justa causa,
recebeu
a exordial acusatória e determinou o regular prosseguimento do feito; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Do trancamento da Ação Penal

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

Em primeiro lugar, isso se dá porque o recebimento da denúncia deve ser examinado à luz dos requisitos exigidos pelo
art. 41 do Código de Processo Penal
e da norma constitucional do
art. 5º, LV, da CF/88
, sendo imprescindível à denúncia, como se sabe, a
exposição fática criminosa em toda a sua essência
e com todas as
circunstâncias do crime
, de maneira a
individualizar
o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua
tipificação penal
, a fim de viabilizar a
persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Afinal, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um

prejuízo flagrante à defesa do réu.

E, da análise da exordial acusatória objurgada, constato
que
a denúncia atende a todos os requisitos legais
, demonstrando a contento os
indícios suficientes de materialidade e autoria
colhidos em desfavor do paciente.

Por sua vez, quanto à
decisão que

recebeu a denúncia
, verte do caderno processual que o d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT assim decidiu,
in verbis
:

“[...] De início,
constata-se em juízo de cognição sumária a plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios de autoria
. Destarte,
por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, recebo a denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em juízo, dando o réu como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 43 do CPP
.

Fundamento a presente decisão, pois
consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do
fumus boni juris
, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação penal, rejeitando desde já a preliminar aventada pelo réu em Resposta à Acusação de ID 196583159
.

Ressalto que
o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna)
, sendo evidente que
o exame do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado para os autos, com a garantia do devido processo legal
”.

(Decisão de ID
196707345 – autos n. 1001339-67.2025.8.11.0050
). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, conquanto o d. juízo
a quo
não tenha esmiuçado, em suas razões de decidir, os elementos informativos que o levaram a concluir pela presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
, com vistas à deflagração da Ação Penal, evidente que
pontuou os requisitos para recebimento da exordial acusatória
e
as hipóteses legais para sua eventual rejeição
, vindo a assinalar, nessa ordem de ideias, que a denúncia preenche todos os requisitos do
art. 41 do CPP
, restando demonstrada a presença de
indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas
, ausentes, por fim, quaisquer das situações aptas a ensejar sua
rejeição
, desde logo e sem necessidade de dilação probatória.

Nesse cenário, deve ainda ser observado o entendimento conforme o qual “[...]
a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade
” (AgRg no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Por conseguinte, deve-se reconhecer que, a despeito do inconformismo do d. impetrante, encontram-se reunidos no caderno processual
suficientes indícios de materialidade e autoria delitivas
em desfavor do paciente, os quais
bastam à instauração do procedimento criminal em primeira instância
, razão pela qual
não há falar em ausência de justa causa
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.74703; o Relatório de Investigação n. 2025.13.30428; os depoimentos colhidos na fase inquisitiva; os arquivos de mídia referente às imagens das câmeras de segurança do
locus delicti
; e o Relatório de Investigação n. 2025.9.13685, por meio do qual se confirmou que
FELICIO
deixou o país em
09/03/2025
, com destino a Lisboa, Portugal.

Colhem-se as seguintes informações do Boletim de Ocorrência n. 2025.74703,
in verbis
:

“[...] Compareceu a esta unidade policial, no dia 11/03/2025, o senhor Robson Ferreira Santos, funcionário da Empresa Max Case, para relatar o furto de equipamentos da empresa. Conforme relato do comunicante, que exerce a função de coordenador de serviço,
no dia 10/03/2025, ao realizar a verificação e recolhimento das máquinas, constatou o desaparecimento de 03 kits de antena, nave e monitor, avaliados em aproximadamente R$ 400.000,00
. Vale ressaltar que cada kit possui um n. de série e chassi. O comunicante informa que,
em 13/12/2024, os equipamentos haviam sido entregues a um funcionário, que posteriormente pediu demissão há cerca de 20 dias
. Em conversa com demais colaboradores da empresa,
foi informado de que o ex-funcionário, identificado como Felicio da Cruz Santos Silva, estaria oferecendo esses mesmos equipamentos para venda na cidade
”.

(ID 193857404 — autos n. 1001339-67.2025.8.11.0050). — Destaquei.

Conforme o Relatório de Investigação n. 2025.13.30428, apurou-se, ademais, que “
[...] Felício, suspeito de furtar equipamentos de grande valor da empresa, tinha acesso a esses materiais e também era responsável por sua conferência e armazenamento em uma sala chamada ‘sala de garantia’.
O suspeito deixou de guardar nessa sala três kits de equipamentos, deixando-os dentro das máquinas colheitadeiras, para posteriormente levá-los consigo
.
O suspeito, que utilizava um veículo da empresa, fez uma viagem não autorizada e não informada para a cidade de Sinop (MT) no dia 28/01/2025
, onde parou no seguinte endereço indicado pela telemetria do veículo: Galeria Trevão - Av. das Palmeiras, 86 - Sala 7B - Setor Industrial Norte, Sinop - MT, 78550-518, Brasil. No local, há uma galeria com várias empresas do ramo agrícola.
O suspeito deixou de trabalhar na empresa no dia 03/02/2025 e devolveu o veículo com o qual trabalhava, porém não entregou as chaves do portão
.
No dia 01/03/2025, ele retornou à empresa de bicicleta, após as 18h, quando todos os funcionários já haviam ido embora
.
Utilizando a chave do cadeado do portão, furtou o terceiro kit de dentro de uma das máquinas
.
A ação foi flagrada pelas câmeras de monitoramento da empresa
” (ID 193857406 – autos n. 1001339-67.2025.8.11.0050). — Destaquei.

À d. autoridade policial, a testemunha
Robson Ferreira dos Santos
assim narrou os fatos,
in verbis
:

“[...] QUE o depoente trabalha na empresa Maxxicase e exerce a função de coordenador; QUE o depoente começou a trabalhar no mês de junho do ano passado; QUE FELICIO DA CRUZ SANTOS SILVA já estava na empresa quando o depoente entrou; QUE FELICIO trabalhava como técnico mecânico; QUE
a loja tem como procedimento, assim que recebe novas máquinas, retirar o KIT DE TECNOLOGIA, composto por ANTENA, NAVE e MONITOR, para serem guardados na sala de garantia, onde apenas a funcionária JENIFER tem acesso, pois ela é a garantista da Loja
; QUE cada kit possui número de Série e Chassi, bem como, GPS; QUE esse kit tem o valor aproximado de R$ 140.000,00; QUE
na data de 16/12/2024, o depoente pediu que FELICIO fosse retirar os kits das máquinas que haviam dado entrada na loja e que fosse entreguem para JENIFER
; QUE no final do mês de janeiro, as 03 máquinas foram vendidas; QUE
no dia 28/01/2024, FELICIO não apareceu para trabalhar, onde o depoente ligou várias vezes para FELICIO, que não atendeu as ligações
; QUE por volta das 11:00h, o depoente precisou atender uma fazenda em Diamantino/MT, onde na rodovia,
passou por FELÍCIO conduzindo o veiculo FIAT STRADA, placa RRL4H95, de propriedade da empresa
; QUE no dia seguinte, o depoente chamou FELÍCIO para conversar, onde o mesmo relatou que estava com problema familiar e que a esposa tinha ido para Sinop/MT, motivo pelo qual foi na cidade de Sinop com o carro da empresa; QUE
já no dia 03/02/2025, FELÍCIO pediu para sair do trabalho
; QUE FELÍCIO trabalhou até o dia 19/02/2025; QUE
no final do mês de fevereiro, ao fazer a montagem da primeira máquina quer havia sido vendida em janeiro, foi constatado que o KIT DE TECNOLOGIA tinha sido furtado
; QUE
em conversa com JENIFER, a mesma afirmou que não recebeu de FELICIO os referidos kits para guardá-los na sala respectiva
; QUE ao fazer a montagem da segunda máquina, também foi constatado que o KIT DE TECNOLOGIA havia sido furtado; QUE
o depoente passou a analisar as imagens do circuito interno de segurança
; QUE no dia 10/03/2025, ao fazer a montagem da terceira máquina, o KIT DE TECNOLOGIA também havia sido furtado; QUE
o depoente passou a analisar as imagens do circuito interno de segurança
; QUE
ao analisar as imagens do dia 28/02/2025, constatou que na terceira máquina da fileira, o KIT DE TECNOLOGIA estava dentro do cabina, máquina essa que havia sido montada no dia 10/03/2025
; QUE
já nas imagens do dia 05/03/2025, foi constatado que o KIT DE SEGURANÇA não estava mais dentro da cabine
; QUE
já no dia 11/03/2025, após analises minuciosas das câmeras, foi constatado que no dia 1º/03/2025, às 18:20h, FELICIO chega em uma bicicleta no portão da oficina; QUE FELICIO abre o portão, encosta a bicicleta dentro do pátio da loja e vai até uma máquina
; QUE o depoente acredita que ele tinha cópia da chave do portão da oficina;
QUE FELICIO vai até a terceira máquina, entra na cabine e desce carregando a caixa contendo o KIT DE TECNOLOGIA
;
QUE FELICIO retira o kit de dentro da caixa e o coloca em uma mochila de costas e vai embora da loja
; QUE
em conversa com o funcionário ANDRÉ, o mesmo relatou ao depoente que FELICIO perguntou se ele não conhecia alguém que quisesse comprar o KIT DE TECNOLOGIA
; QUE
em conversa com o funcionário ALEXSANDRO, o mesmo relatou que teria ouvido dizer que um funcionário Master Agrícola está na posse de 01 KIT DE TECNOLOGIA e que ele conseguiu retirar o GPS do kit, dificultando a sua localização
; QUE o depoente ouviu dizer que FELICIO foi embora para Portugal, pois fica postando fotos em Lisboa”.

(ID 193857409 — autos n. 1001339-67.2025.8.11.0050). — Destaquei.

Ouvidos perante a d. autoridade policial, tanto
André Luiz Hermínio Johann
quanto
Wellington Duarte de Souza
e
Alexsandro de Jesus Silva
confirmaram o relato de
Robson
, no sentido de que, anteriormente a seu desligamento da empresa,
FELICIO procurou compradores para os bens subtraídos
, tendo
Alexsandro
, inclusive, relatado ter ouvido de terceiros, em um bar, que
FELICIO teria lhes contado que subtraiu e vendeu os três kits
, consoante documentos disponíveis no ID 193857428, ID 193857431 e ID 193857437 (autos n.
1001339-67.2025.8.11.0050).

A colaboradora
Jheneffer de Melo Mariano
, por sua vez, narrou à d. autoridade policial que,
“[...] na data de 03/03/2025, a depoente estava de férias e ROBSON entrou em contato, perguntando onde estava os KIT, onde a depoente respondeu que deveria estar na sala de garantia; QUE
a depoente olhou no aplicativo e constatou que o antigo funcionário FELICIO quem teria realizado o check list dessa máquina
; QUE a depoente retornou de férias no dia 10/03/2025; QUE
já no dia 11/03/2025, ROBSON conseguiu ver FELICIO entrando na empresa pelo portão da oficina no dia 1º/03/2025, às 18:20h e furtando 01 KIT DE TECNOLOGIA
; QUE a declarante esclarece que
FELICIO quem se dispôs a realizar o check list dessas 03 máquinas, haja vista, que o funcionário responsável estava de férias
; QUE
a depoente afirma que nunca precisou cobrar que os técnicos lhe entregassem o KIT DE TECNOLOGIA após ser feito a conferência, já que era procedimento dentro da empresa, que após a realização do check list, que o KIT fosse entregue para armazenamento dentro da sala, devido ao seu alto valor
” (ID 193857434 – autos

n.
1001339-67.2025.8.11.0050). — Destaquei.

Nessa ordem de ideias, e especialmente considerada a circunstância de que, para a deflagração da Ação Penal, não se exige
demonstração conclusiva
do envolvimento do denunciado com a prática delitiva que lhe é imputada e, sim,
indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas
, deve-se reconhecer,
a priori
, a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1001339-67.2025.8.11.0050, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelo d. impetrante, uma vez que as questões levantadas no
writ
, em verdade,
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandarem a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige
dilação probatória
de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal n. 1001339-67.2025.8.11.0050 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há
indícios suficientes
de envolvimento do paciente na prática delitiva descrita na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreiteza dessa via
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Por essas razões, estou convencido de que
não há falar em trancamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, pelo que,
inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara, deve ser mantido o regular trâmite da Ação Penal n. 1001339-67.2025.8.11.0050.

2.

Da revogação da prisão preventiva

Por outro lado, quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
furto qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, conquanto o d. impetrante se insurja contra os
elementos informativos
colhidos em desfavor do paciente,
argumentando, em sentido contrário, que
FELICIO
não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
,
diante da
natureza processual
que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação.

O entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
,
mormente em face da
gravidade concreta

da conduta
, bem como para se
assegurar a aplicação da lei penal
, considerado o fato de se tratar de acusado que
se mudou para outro país
logo depois do cometimento, em tese, do delito sob apuração.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
a imperiosidade da medida decorre do clamor social provocado pelo presente delito, por conveniência da instrução penal, para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para a garantia da ordem pública, uma vez que
há informações de que o investigado evadiu-se para Lisboa/Portugal
.

Ademais,
o crime descrito nos autos foi praticado em sob abuso de confiança, uma vez que era funcionário da empresa vítima
.

Desta forma, tal motivo justifica o deferimento do pedido quando corroborado com a
gravidade in concreto do crime
, já narradas alhures, para a decretação da prisão [...].

[...] Dito isso,
entendo que o pressuposto “
periculum libertatis”
, está consubstanciado na garantia da ordem pública
(art. 312 do CPP).

Nesse cenário,
a prisão preventiva do representado se encontra devidamente consubstanciada na garantia da ordem pública porque, ao meu ver, a gravidade do crime praticado, ao que parece, pelo representado, causa repercussão no meio social e deve ser sopesada, já que traz em seu cerne, a sensação de insegurança e impunidade, bem como descredibilizam a atuação do Poder Judiciário.

Assim,
encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do representado se faz necessária para a garantia da ordem pública, traduzida na própria credibilidade da justiça, bem como aplicação da lei penal
.

Ex positis,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
FELICIO DA CRUZ SANTOS SILVA
,
devidamente qualificado nos autos,
para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal
, nos termos dos artigos 312 do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 194054534 — autos n. 1001340-52.2025.8.11.0050). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi idoneamente justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução do crime.

Com efeito, colhe-se do depoimento das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva, em conjunto com os registros das câmeras de segurança do
locus delicti
, que
FELICIO
,
aproveitando-se da confiança em si depositada pela empresa
, se
apossou de três kits agrícolas de considerável valor
, vindo a
ocultá-los no interior de máquinas agrícolas
e, depois, a
retirá-los clandestinamente da sede da empresa
, com o fito de
revendê-los a terceiros
; circunstâncias que bem demonstram a
gravidade concreta da conduta
e, por consequência, a
acentuada periculosidade social do acusado
.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Não bastasse, verte dos autos que, observadas a imagens do circuito de segurança da empresa, em
28/02/2025
— posteriormente à rescisão do contrato de emprego de
FELICIO
com a empresa
Max Case
, onde laborou tão somente até o dia
19/02/2025 —
,
um kit ainda se encontrava na cabine de uma máquina agrícola
, vindo a ser
retirado por FELICIO
em
01/03/2025
, por volta das 18h20min, oportunidade em que o paciente adentrou o local, subtraiu o bem e o levou embora em uma mochila, vindo, 8 (oito) dias depois,
a se mudar para Lisboa, em Portugal
.

Nesse desiderato, conquanto o d. impetrante defenda que a mudança de
FELICIO
para Portugal
não teria qualquer correlação com os fatos sob apuração
, porquanto ocorrida anteriormente ao registro do Boletim de Ocorrência n. 2025.74703 e à instauração da Ação Penal n. 1001339-67.2025.8.11.0050, estou convencido, em sentido contrário, que as circunstâncias do caso bem evidenciam o
risco à aplicação da lei penal
e atraem a incidência do entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
FELICIO DA CRUZ SANTOS SILVA
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da
Ação Penal n. 1001339-67.2025.8.11.0050
, bem como a
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025